Tribunal: TCU
Processo: 010.312/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6031/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.312/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Tassinari Gabbi (XXX.517.490-XX); Cleber Calderan (XXX.683.150-XX); Eder Paulo Muradas (XXX.658.250-XX); Franscine Roque Marques (XXX.299.240-XX); Fredolino Hermuth Neto (XXX.753.690-XX); Isis Brito de Lima (XXX.518.452-XX); Jeane Berenice Friesen Martens (XXX.646.300-XX); Jose Olmiro Schafer (XXX.580.220-XX); Luciana Eli Kiefer Ehle (XXX.722.690-XX); Viviane Figueiredo Abreu (XXX.419.810-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.